Tribunal: TJPA
Processo: 0801574-42.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801574-42.2020.8.14.0201

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: NATALINA RIBEIRO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801574-42.2020.8.14.0201

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: FRANCISCO ANTÔNIO FRAGATA JUNIOR - OAB/SP 39.768

APELADO:
NATALINA RIBEIRO SIQUEIRA

ADVOGADO: EVERILTO RODRIGUES SANTOS - OAB PA7681-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou restituição em dobro dos descontos, compensação de valores e fixou danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) validade da contratação; (ii) responsabilidade do banco por fraude; (iii) cabimento da repetição em dobro; (iv) configuração e quantum do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o CDC, com responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O banco não comprova a autenticidade do contrato, cujo laudo pericial atesta falsidade da assinatura.

A fraude configura fortuito interno e enseja responsabilização.

A restituição em dobro é devida por violação à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé.

O desconto indevido gera dano moral presumido.

Admite-se compensação de valores creditados para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato bancário. 2. A falsidade da assinatura invalida o contrato e os descontos dele decorrentes. 3. A repetição em dobro independe de prova de má-fé. 4. O desconto indevido configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479 e 54; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-SP - Apelação Cível: 10009890820228260005 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 12/07/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 16/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, objetivando a reforma da sentença de Id. 22935419, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por
NATALINA RIBEIRO SIQUEIRA

em face do apelante
,
para fins de declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº 618095082; determinar a devolução em dobro os valores descontados indevidamente; determinar a compensação entre o valor creditado em favor da parte autora e o valor devido a título de condenação; e condenar o Banco réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
apresentou recurso de apelação
(ID. 22935420)
sustentando, em síntese, que a parte autora recebeu o valor do empréstimo, no montante de R$ 1.372,39, por meio de transferência eletrônica (TED) realizada em conta de sua titularidade, circunstância que demonstraria a regularidade da contratação e afastaria a alegação de inexistência de relação jurídica.

Nesse contexto, invoca a teoria do
venire contra factum proprium
, sustentando que o recebimento do numerário impede a parte autora de questionar posteriormente os descontos efetuados. Defende, ainda, a necessidade de compensação dos valores disponibilizados com eventual condenação, a fim de evitar enriquecimento sem causa, destacando que, em caso de anulação do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante.

Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, afastando-se, assim, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por inexistir defeito na operação realizada, a qual teria ocorrido de forma regular e válida.

Sustenta, também, a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, ao argumento de que não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual eventual devolução deveria ocorrer de forma simples.

No tocante ao dano moral, alega sua inexistência, afirmando que a parte autora não comprovou abalo efetivo à sua esfera extrapatrimonial, tratando-se, quando muito, de mero dissabor cotidiano, incapaz de ensejar indenização. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado.

Outrossim, pugna pela alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, para que passem a incidir a partir da decisão que os arbitrou, e não do evento danoso, além de impugnar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, por considerá-lo elevado diante da simplicidade da demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar as condenações por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização, alterar o termo inicial dos juros de mora, bem como assegurar a compensação dos valores disponibilizados.

Devidamente intimada ao contraditório, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão acostada ao Id. 22935428.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

Remetidos os autos ao Parquet, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 26285588).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2026.

VOTO

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo devidamente recolhido do Banco.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reparo.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em tela, a parte autora é viúva, e recebe pensão de seu ex-cônjuge falecido da Aeronáutica. Assim, se insurge contra os descontos realizados em seu benefício no valor de R$ 187,84 mensais, decorrente de empréstimo não celebrado por ela, de número 618095082.

O recorrido, por sua vez, alega que a regularidade do contrato firmado.

Pois bem, como cediço, cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Embora a instituição financeira tenha carreado aos autos instrumento contratual supostamente firmado pela autora, verifica-se que o ajuste foi celebrado de forma presencial, circunstância que, por si só, impõe maior rigor na aferição da autenticidade da assinatura aposta.

Ao proceder à análise detida do documento contratual acostado pelo banco réu ao Id. 22935286, constata-se que a rubrica atribuída à demandante apresenta traços que suscitam fundada dúvida quanto à sua efetiva autoria, não se revelando segura a conclusão de que tenha sido por ela lançada.

Nessa perspectiva, incumbia ao banco, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura impugnada.

Foi deferido Laudo Pericial Grafotécnico pelo juízo, que foi realizado e acostado ao Id. 22935400. Sua conclusão foi a seguinte:

“[...] 8. CONCLUSÃO Após todas as análises e estudos realizados nas assinaturas questionadas e nas peças padrão, tanto as oferecidas nos autos, quanto as coletadas, apontam que
a assinatura lançada na nos documentos questionados na Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento – núm. ADE: 45215067 – Num. 81552027 - Pág. 2 NÃO PERTENCEM a Sra. Natalina Ribeiro Siqueira
, pois a análise pericial concluiu que ela não poderia ter partido do punho do autor, tendo em vista a constância de divergências inquestionáveis quanto a dinâmica, pressão, evolução, ataques, remates, hábitos gráficos, alógrafos distintos e comportamento de pauta, entre a peça padrão e a peça questionada.”

Portanto, resta mais do que evidente que a autora foi vítima de fraude bancária, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação de serviço e invoca a aplicação da Súmula 479 do STJ:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Silmar Nunes da Silva para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade de débitos relativos a contrato de financiamento fraudulento, bem como condenou a instituição financeira e a co-ré, JB52 Multimarcas, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 .000,00, além de julgar improcedente a ação de busca e apreensão fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude envolvendo contrato de financiamento com assinatura falsificada; e (ii) determinar a adequação do valor fixado para a indenização por danos morais e da multa estipulada em caso de descumprimento. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base na teoria do risco do empreendimento, uma vez que a fraude constitui fortuito interno, sendo irrelevante a ausência de culpa direta da empresa.
A assinatura falsificada no contrato de financiamento foi confirmada por laudo pericial, configurando fraude que justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
. O dano moral decorre da indevida inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, situação que gera abalo à honra e à reputação, prescindindo de prova objetiva do prejuízo. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10 .000,00, montante considerado adequado diante da gravidade do dano e da função punitiva e pedagógica da condenação. A multa estipulada em caso de descumprimento da decisão tem caráter dissuasório e está devidamente limitada ao valor da causa, sendo apropriada para assegurar o cumprimento da ordem judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em contratos de financiamento, uma vez que tais eventos configuram fortuito interno. A indenização por danos morais em razão de fraude contratual e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não exige prova objetiva do prejuízo, sendo suficiente a violação da honra do consumidor
. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art . 373, I; Súmulas 54 e 362 do STJ; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08 .2011; STJ, REsp nº 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24 .11.2021. (TJ-SP - Apelação Cível: 10009890820228260005 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 12/07/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 16/09/2024)

No entanto, restou demonstrada a transferência de valores advindos do empréstimo para a conta da autora, conforme TED ao Id n° 22935285. Por esse motivo, o juízo de origem acertadamente determinou que fosse realizada a compensação dos valores com o fito de evitar enriquecimento ilícito da demandante.

Ressalto que embora o banco apelante tenha argumentado a necessidade de compensação de valores, tal medida já fora determinada pelo juízo a quo, faltando interesse recursal neste ponto.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato, feita a devida compensação do valor depositado na conta da autora.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, por conta da declaração de inexistência da relação jurídica, entendo que deve ser mantida a sentença.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da autora foram realizados de forma indevida e por possível fraude.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelante à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato, em especial quando há fortes evidências de existência de fraude.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que deve ser mantida a sentença para condenar o Banco a devolver em dobro os valores descontados relativos ao contrato de empréstimo, a ser apurado em liquidação de sentença ou cumprimento de sentença.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente da conta corrente da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Impõe-se ponderar que o quantum fixado não pode descurar das circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente o fato de que a própria autora auferiu proveito econômico decorrente da contratação impugnada, tendo se beneficiado de parte dos valores disponibilizados.

Tal circunstância, embora não afaste a eventual irregularidade da avença nem elida o dever de indenizar, constitui elemento relevante para a modulação do montante reparatório, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização por dano moral não deve ensejar enriquecimento sem causa, mas sim compensar adequadamente o abalo experimentado e cumprir função pedagógico-preventiva, dentro de parâmetros compatíveis com a extensão do dano e com as particularidades da demanda.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o Banco a indenizar por danos morais a autora no valor de

R$ 3.000,00 (mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da análise do caso concreto.

Em relação aos juros moratórios, em casos de danos materiais e morais advindos de responsabilidade extracontratual como é o caso, estes devem incidir a partir do evento danoso, no caso, do primeiro desconto indevido, nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, agindo com acerto o juízo a quo.

Por fim, entendo correto o percentual fixado a título de honorários, eis que está dentro da margem prevista pelo CPC em seu art. 85, § 2º. Aliás, o apelante alega ser percentual alto para a simplicidade da causa, entretanto, o valor já foi fixado no valor mínimo, sendo impossível a minoração:

Art. 85, § 2º - Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:[...]

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença vergastada, eis que escorreita.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO
,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/06/2026